Tribunal: STF
Processo: RE 85112
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEADO - AÇÃO DE RESCISAO,
SOB ALEGADA INADIMPLENCIA DO PROMISSARIO COMPRADOR - MORA
INTERCORRENTE.
1. - INCIDENCIA DO DECRETO-LEI N 745/69, QUE EXIGE PREVIA
INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA - SENDO A
NOTIFICAÇÃO POSTERIOR A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INEXISTE A
PRETENDIDA MORA.
2. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, VEZ QUE INEXISTE
SIMILITUDE OU IDENTIDADE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.